Tribunal: TJES
Processo: 5004657-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-12-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004657-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. E. S. O.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES
. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, no Agravo de Instrumento nº 5004657-61.2024.8.08.0000, deu parcial provimento ao recurso da operadora de saúde para estabelecer um período de transição de 6 (seis) meses para a migração do tratamento multidisciplinar da embargante para a rede credenciada. A embargante alega omissão quanto à análise de argumentos sobre a inadequação da nova clínica e a inexistência de credenciamento válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar de forma pormenorizada sobre todos os argumentos expendidos pela parte referentes à capacidade da rede credenciada indicada pela operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de omissão se confirma, pois o acórdão enfrentou a matéria controvertida de forma integral e fundamentada, estabelecendo um equilibrado plano de transição que considerou tanto o direito da operadora de direcionar o atendimento para sua rede quanto a necessidade de resguardar a continuidade terapêutica da menor.

4. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

5. A avaliação aprofundada da capacidade da clínica credenciada é matéria afeta à instrução processual na origem, sendo que os embargos revelam apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando uma reanálise de mérito, o que é vedado nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A tentativa de reavaliar o conjunto probatório ou de reabrir a discussão de mérito por meio de embargos declaratórios configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004657-61.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: M.E.S.O.

EMBARGADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
M.
E.S.O.
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão de primeiro grau e estabelecer que a obrigação de reembolso das despesas relativas às terapias atualmente realizadas pela menor agravada em clínicas não credenciadas perdure por mais 6 (seis) meses, contados do trânsito em julgado da decisão, período no qual deverá ser elaborado e executado o plano de transição gradual da criança para a clínica credenciada pela operadora.

Em suas razões recursais (ID 13725674), a agravante alega, em síntese, que:
(I)
o julgado não teria se manifestado adequadamente sobre a inexistência de credenciamento válido da clínica
Nurse Care
pela Unimed Vitória;

(II)
a decisão colegiada foi omissa quanto à inadequação da estrutura da clínica indicada, à ausência de um plano de transição prévio.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde.

Contrarrazões no ID. 16462592, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando detidamente o acórdão embargado e as razões dos presentes embargos, concluo que os vícios apontados pela embargante não se fazem presentes.

Inicialmente, no que tange às alegadas omissões, a embargante argumenta que o acórdão não teria analisado pontos cruciais levantados em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, como a validade do credenciamento da clínica indicada pela operadora e a sua suposta incapacidade estrutural. Contudo, uma leitura atenta e integral do acórdão revela a inexistência de qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o julgado enfrentou a questão central da controvérsia de maneira clara, coerente e devidamente fundamentada.

O
decisum
embargado ponderou os interesses em conflito, reconhecendo, de um lado, a regra geral de que
o tratamento deve ser prestado pela rede credenciada da operadora
, e, de outro, a
necessidade de proteger a criança com Transtorno do Espectro Autista dos prejuízos decorrentes de uma mudança abrupta em seu ambiente terapêutico
. A solução encontrada – qual seja, a fixação de um período de transição de 6 (seis) meses com manutenção do reembolso – é a mais clara demonstração de que os argumentos da embargante sobre os riscos da transição foram devidamente considerados e acolhidos.

A decisão colegiada foi explícita ao consignar que a análise aprofundada sobre a capacidade técnica e a adequação da clínica credenciada (
Nurse Care
)
é matéria que demanda dilação probatória, a ser devidamente realizada na instrução do processo principal em primeiro grau de jurisdição
. Em sede de agravo de instrumento, a cognição é sumária, e o acórdão se pautou nos elementos então disponíveis, concluindo pela ausência de prova inequívoca, naquele momento processual, acerca da insuficiência do prestador indicado. Portanto, não se trata de omissão, mas de delimitação do escopo cognitivo do recurso, em perfeita consonância com a sistemática processual.

Ademais, é cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que formaram seu convencimento para a solução da lide. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA (ART. 145, I, CPC). ALEGAÇÃO FUNDADA EM RELAÇÕES PROFISSIONAIS/ACADÊMICAS PRETÉRITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...].
Não ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes (arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC)
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

No caso, o acórdão fundamentou sua decisão na excepcionalidade do reembolso, na necessidade de se resguardar a continuidade terapêutica da menor e na razoabilidade de se estabelecer um plano de transição assistida, o que se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia em nível recursal. As alegações da embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão que, embora tenha considerado suas preocupações, não acolheu integralmente sua pretensão de manutenção indefinida do tratamento fora da rede.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, nem para a alteração do mérito do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do
decisum
, o que não é o caso dos autos.

Assim, ausentes os vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Dou por prequestionadas as matérias e dispositivos suscitados pela embargante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.